Tribunal: TJBA
Processo: 8000670-50.2022.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000670-50.2022.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MATEUS DOS SANTOS LIMA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE EXAMINA TÃO SOMENTE A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO CABAL DA LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame. Recurso em Sentido Estrito, interposto por MATEUS DOS SANTOS LIMA, contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal, do Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha, que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal. II. Questão em discussão. O recorrente alega que agiu em legítima defesa, assim como requer a desclassificação para o crime do art. 129, do Código Penal. III. Razões de decidir. Como é cediço, a decisão de pronúncia, prevista no art. 413, do Código de Processo Penal, é o momento no qual o juiz declara a admissibilidade da acusação, com base no convencimento a respeito da existência de materialidade do fato e da presença de indícios suficientes de autoria delitiva. Sendo assim, não há qualquer juízo de certeza por parte do magistrado, cabendo-lhe, tão somente, proclamar se a pretensão acusatória é, de fato, admissível. Precedentes. Compulsando os autos, tem-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio dos depoimentos das testemunhas, da confissão do próprio acusado, bem como do prontuário de atendimento médico (Id. 68619915), o qual constata que a vítima deu entrada no Hospital Municipal de Serrinha, no dia 02 de dezembro de 2021, “apresentando lesão profunda em região subclavica”. Como muito bem pontou a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, “a alegada excludente de ilicitude, consistente na legítima defesa, não emerge induvidosa do conjunto probatório colacionado, afigurando-se, ao revés, fragilizada, diante das circunstâncias do delito, em especial quando todas as demais testemunhas afirmam, diferentemente do recorrente, que houve uma briga pretérita ao fato, no contexto do bar, quando o recorrente teria dado um tapa no rosto da vítima”. Dessa forma, não restou demonstrado que a ação do recorrente se deu diante de injusta agressão, atual ou iminente, tampouco de forma proporcional, não estando claramente configurada a legítima defesa. Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para o crime previsto no art. 129, do Código Penal, verifica-se que o próprio recorrente admitiu ter esfaqueado a vítima na região do peito, fato este que indica o dolo de matar, afastando-se a tese de ausência do anumis necandi. Para além disso, em caso de dúvidas e incertezas sobre o fato criminoso, o julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe, tendo em vista que a decisão de pronúncia não deve tratar do mérito do caso concreto, conforme entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Diante de todo o exposto, considerando a presença de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, não carece de reforma a decisão de pronúncia, devendo ocorrer o devido julgamento pelo Tribunal do Júri. IV. Dispositivo. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8000670-50.2022.8.05.0248, que tem como Recorrente MATEUS DOS SANTOS LIMA, e como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator.